Tribunal: TJES
Processo: 5000900-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: EDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS MAGALHAES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (id. 1017961) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral nº 0002736-14.2019.8.08.0038, ajuizada
por EDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS MAGALHAES e MAGNO FARIA DE DEUS
em desfavor da agravante, deferiu os efeitos da tutela pretendida na exordial, compelindo a agravante ao pagamento direto à parte autora de indenização mensal, relativa à cobertura securitária consistente nos encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel.

Assim, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) os danos verificados no imóvel dos agravados não se enquadram em nenhum dos riscos cobertos pela apólice contratada; (ii) não foi constatada pela agravante a necessidade de desocupação do imóvel; (iii) pelos comentários do Engenheiro indicado pela agravante pode-se constatar que o risco não é coberto e possivelmente oriundo de causa interna, motivo pelo qual a agravante emitiu o TNC – Termo de Negativa de Cobertura; (iv) a Apólice de Seguro Habitacional, aderida pelos agravados, ao particularizar os riscos cobertos, aduz que com exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b”, a garantia do seguro somente se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa, o que exclui os prejuízos decorrentes de vícios de construção, má utilização, falta de conservação, uso e desgaste; (v) o seguro contra danos físicos visa garantir o imóvel dos riscos previstos na Apólice que porventura afetem a sua qualidade, não figurando na garantia a realização de obras para prevenção de danos; (vi) há necessidade de que se realize a prova pericial minuciosa para comprovar a origem dos danos apresentados no imóvel; (vii) caso a decisão agravada prospere, verificar-se-á a irreversibilidade da decisão antecipatória, tendo em vista que a seguradora terá seu patrimônio dilapidado; (viii) a decisão guerreada acarreta tutela de cunho satisfativo e final, não se tratando de provisório; e (ix) subsidiariamente, requer que os valores sejam pagos diretamente à estipulante do contrato, eis que não haveria previsão contratual de pagamento direto aos agravados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 1033384).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

t
rata-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (id. 1017961) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral nº 0002736-14.2019.8.08.0038, ajuizada
por EDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS MAGALHAES e MAGNO FARIA DE DEUS
em desfavor da agravante, deferiu os efeitos da tutela pretendida na exordial, compelindo a agravante ao pagamento direto à parte autora de indenização mensal, relativa à cobertura securitária consistente nos encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel.

Assim, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) os danos verificados no imóvel dos agravados não se enquadram em nenhum dos riscos cobertos pela apólice contratada; (ii) não foi constatada pela agravante a necessidade de desocupação do imóvel; (iii) pelos comentários do Engenheiro indicado pela agravante pode-se constatar que o risco não é coberto e possivelmente oriundo de causa interna, motivo pelo qual a agravante emitiu o TNC – Termo de Negativa de Cobertura; (iv) a Apólice de Seguro Habitacional, aderida pelos agravados, ao particularizar os riscos cobertos, aduz que com exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b”, a garantia do seguro somente se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa, o que exclui os prejuízos decorrentes de vícios de construção, má utilização, falta de conservação, uso e desgaste; (v) o seguro contra danos físicos visa garantir o imóvel dos riscos previstos na Apólice que porventura afetem a sua qualidade, não figurando na garantia a realização de obras para prevenção de danos; (vi) há necessidade de que se realize a prova pericial minuciosa para comprovar a origem dos danos apresentados no imóvel; (vii) caso a decisão agravada prospere, verificar-se-á a irreversibilidade da decisão antecipatória, tendo em vista que a seguradora terá seu patrimônio dilapidado; (viii) a decisão guerreada acarreta tutela de cunho satisfativo e final, não se tratando de provisório; e (ix) subsidiariamente, requer que os valores sejam pagos diretamente à estipulante do contrato, eis que não haveria previsão contratual de pagamento direto aos agravados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 1033384).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Consoante decidido no momento da análise do pedido liminar, conforme se depreende da Cláusula 25.8 das Condições Especiais da Apólice de Seguro Compreensivo para Operações de Financiamento Habitacional com Recursos do FGTS (id. 1017939), constatada a inabitabilidade do imóvel, os pagamentos das prestações mensais devidas pelo financiado serão realizados diretamente à Estipulante, que, em face do disposto na sua Cláusula 2ª, é a Caixa Econômica Federal, in litteris:

Cláusula 2ª – PARTES CONTRATANTES: ESTIPULANTE E SEGURADORA

São partes contratantes da presente apólice, na posição de Estipulante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede em Brasília, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, e, na posição de Seguradora, a CAIXA SEGURADORA S.A., com sede em Brasília, no Setor Comercial Norte, quadra 1, bloco A, 15º, 16º e 17º andares,

inscrita no CNPJ sob o nº 34.020.354/0001-10. [...]

25.8 – Constatada a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto, a seguradora passará a responsabilizar-se pela guarda e pelo pagamento das prestações mensais devidas pelo financiado à estipulante.

Portanto, não há que se falar em pagamento direto das prestações do financiamento ao segurado quando o contrato entabulado entre as partes estipula de forma diversa.

Por outro lado, diferentemente do que alega o agravante, entendo que o risco suportado pelos agravados estão cobertos pela Apólice de Seguro (id. 1017939).

Vale ressaltar que o Laudo de Vistoria e Levantamento de Risco elaborado pela Defesa Civil do Município de Nova Venécia/ES (id. 1017938) constatou que a casa do segundo pavimento, onde os agravados moram, construída ao lado do córrego Serra de Baixo, foi afetada após uma cheia deste, acarretando inundação na parte inferior do prédio, chegando à altura de 1,60 metros.

Vê-se que, em decorrência deste evento, houve danos à estrutura do prédio, que passou a apresentar rachaduras nas paredes e o piso começou a ceder, gerando risco à integridade física, à vida e ao patrimônio dos moradores, máxime se o imóvel não passar por uma intervenção/reforma imediata, para que haja condições seguras de habitação na edificação, conforme concluiu o Engenheiro Civil subscritor do Parecer da Defesa Civil.

Outra não foi a conclusão encontrada no Laudo de Vistoria de Imóvel Urbano, confeccionado por perito particular, cujo Parecer conclusivo foi no seguinte sentido:

“Ratificando os Relatórios constantes nos Laudos de Vistoria de Levantamento de Risco realizado pela Defesa Civil de Nova Venécia – ES, cópias em anexo, inclusive com solução já analisada pela Caixa Econômica Federal – ES e já em fase de recuperação do imóvel do pavimento térreo de propriedade da Srª Lucinéia Claudino da Silva Claudiano, ambos têm os pareceres idênticos ou seja “apresenta risco à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas” e, no caso específico do imóvel em pauta, “caso a mesma não receba intervenção (reforma) imediata”.

Segundo a Cláusula 4ª do Contrato de Seguro, o objeto deste é garantir - além de riscos de natureza pessoal -, a cobertura de riscos de natureza material aos imóveis dados em garantia nos financiamentos concedidos pela CEF no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Outrossim, dentre os riscos que são cobertos pelo indigitado ajuste securitário, previstos na Cláusula 6.1, encontram-se a “
inundação causada pelo transbordamento de rios ou canais, alimentados pelos mesmos e ainda que decorrente de chuva”
(alínea “g”) e o
“alagamento causado por chuva, aguaceiro ou tromba d ́água, seja ou não consequente de obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares, ou causado pela ruptura de encanamentos, adutoras, canalizações ou reservatórios, desde que não pertencentes ao imóvel segurado, nem ao edifício ou conjunto do qual o imóvel segurado seja parte integrante”
(alínea “h”).

Cabe atentar, portanto, que apesar de a agravante ter negado a cobertura do sinistro, ao argumento de que não se reconhece a cobertura para os danos causados (id. 1017938), em uma análise dos autos, verifico que os danos suportados pelo imóvel subsomem-se ao disposto na indigitada Cláusula 6.1, alíneas “g” e “h”, do Contrato de Seguro, razão pela qual deve incidir a garantia nos termos do que preceitua a sua Cláusula 7.1, abaixo transcrita:

7.1 – São indenizáveis até o limite máximo de garantia definido nestas condições, os prejuízos materiais resultantes de: [...] d) os encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto por estas condições.

Deste modo, assiste parcial razão à agravante, devendo ser determinado que os pagamentos das prestações mensais devidas pelo financiado sejam realizados pela agravante diretamente à estipulante, nos termos da Cláusula 2ª do Contrato de Seguro.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
lhe dar parcial provimento
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – FINANCIAMENTO PELO SFH – IMÓVEL DANIFICADO POR INUNDAÇÃO – SINISTRO – COBERTURA SECURITÁRIA PREVISTA NO CONTRATO – PAGAMENTO DIRETO À ESTIPULANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme se depreende da Cláusula 25.8 das Condições Especiais da Apólice de Seguro Compreensivo para Operações de Financiamento Habitacional com Recursos do FGTS, constatada a inabitabilidade do imóvel, os pagamentos das prestações mensais devidas pelo financiado serão realizados diretamente à Estipulante, que, em face do disposto na sua Cláusula 2ª, é a Caixa Econômica Federal.

2 - Apesar de a agravante ter negado a cobertura do sinistro, ao argumento de que não se reconhece a cobertura para os danos causados, em uma análise dos autos, verifico que os danos suportados pelo imóvel subsomem-se ao disposto na indigitada Cláusula 6.1, alíneas “g” e “h”, do Contrato de Seguro, que descrevem os riscos cobertos como:
“inundação causada pelo transbordamento de rios ou canais, alimentados pelos mesmos e ainda que decorrente de chuva”
(alínea “g”) e o “
alagamento causado por chuva, aguaceiro ou tromba d ́água, seja ou não consequente de obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares, ou causado pela ruptura de encanamentos, adutoras, canalizações ou reservatórios, desde que não pertencentes ao imóvel segurado, nem ao edifício ou conjunto do qual o imóvel segurado seja parte integrante
” (alínea “h”).

3 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.